Tribunal: TJSP
Processo: 0514193-92.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO E MULTA DE VEÍCULO CLANDESTINO – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1997 A 2003 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO E MULTA DE VEÍCULO CLANDESTINO – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – EXERCÍCIOS DE 1997 A 2003 – Sentença que, reconhecendo a prescrição do crédito, julgou extinta a execução fiscal. Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do crédito tributário. O dies a quo do prazo prescricional é a data da notificação da obrigação tributária e o dies ad quem do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação. Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1120295/SP – Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
PRESCRIÇÃO – TAXA – No caso das taxas, o prazo de cinco anos de prescrição começa a correr da data da notificação ao contribuinte ou do vencimento. Recursos Especiais representativos de controvérsia 1114780/SC e 1120295/SP – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
MULTA DE VEÍCULO CLANDESTINO – PRESCRIÇÃO – O prazo da prescrição do crédito de natureza não tributária é de cinco anos, contado do momento em que o crédito se torna exigível, nos termos do Decreto no 20.910/32 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. A prescrição de tais créditos é interrompida pelo despacho que determina a citação do executado – Inteligência ao art. 8o, §2o da Lei Federal no 6.830/80
EXERCÍCIOS DE 1997 A 2003 – Vencimento dos tributos entre 13/03/1998 e 17/10/2003 – Execução Fiscal ajuizada somente em 29/12/2008 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.